Tribunal: TJMT
Processo: 1005625-31.2019.8.11.0040
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005625-31.2019.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Acessão]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOAO EUGENIO DOS SANTOS - CPF: 546.208.309-25 (APELANTE), ESTELA TIBOLA DE SOUZA - CPF: 050.657.361-38 (ADVOGADO), IANKA PEZARICO GIACOMELLI - CPF: 059.224.801-11 (ADVOGADO), ROGERIO FERREIRA DA SILVA - CPF: 640.976.761-72 (ADVOGADO), THOMAZ RIBEIRO GOULART DE ANDRADE - CPF: 053.792.501-57 (ADVOGADO), JOSE CARLOS PINHEIRO - CPF: 016.427.719-61 (APELADO), EDUARDO CANDIDO DA SILVA - CPF: 009.398.641-69 (ADVOGADO), ELIANE PALUDO - CPF: 905.761.101-59 (ADVOGADO), POR DO SOL URBANIZACOES LTDA - CNPJ: 07.707.537/0001-35 (APELADO), ADEMILCON DE ALMEIDA GILARDE - CPF: 698.356.241-00 (ADVOGADO), CYNTIA DA SILVA LIMA - CPF: 934.374.551-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – CESSÃO DE INSTRUMENTO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – FATOS NOVOS TRAZIDOS NAS RAZÕES DO APELO – MOTIVO DE FORÇA MAIOR NÃO COMPROVADO – DOCUMENTO NOVO NÃO CONFIGURADO – PRETENSÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES REFERENTES A TRANSAÇÕES BANCÁRIAS REALIZADAS POR TERCEIRO NÃO INTEGRANTE DA LIDE – IMPOSSIBILIDADE – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Conforme preceitua o art. 1.014 do CPC, o motivo de força maior para a apresentação extemporânea de questões novas em sede de apelação deve ser efetivamente comprovado, o que não se configura nos autos.

No caso o documento trazido na fase recursal, além de não comprovar a propriedade do imóvel pelo requerido, não caracteriza novo.

Na espécie em que extratos de transferência bancárias realizadas por terceiro, não integrante da lide, não têm o condão de comprovar que se referem ao pagamento de parcelas do contrato de compra e venda em questão, não há falar em restituição dos valores.

A litigância de má-fé não se presume. A violação de qualquer dever processual inadequado das partes não admite configuração por mera presunção, deve, portanto, ser amplamente comprovada por aquele que a alega, circunstância não observada nos autos.

Considerado que o demandante decaiu de parte do seu pedido, é caso de manter a sucumbência recíproca.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1005625-31.2019.8.11.0040

APELANTE: JOÃO EUGÊNIO DOS SANTOS

APELADO: JOSE CARLOS PINHEIRO, POR DO SOL URBANIZAÇÕES LTDA.

Proc. referência
: Ação de Obrigação de Fazer n. 1005625-31.2019.8.11.0040 - 2ª Vara Cível da Comarca de Sorriso

RELATÓRIO

Apelação
interposta por João Eugênio dos Santos.

AÇÃO
: Obrigação de Fazer ajuizada por João Eugênio dos Santos em desfavor de José Carlos Pinheiro e de Pôr do Sol Urbanizações Ltda.

SENTENÇA
: (proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Sorriso)
julgou parcialmente
procedentes os pedidos da demanda para condenar o requerido ao pagamento das quantias despendidas pelo autor no contrato verbal de promessa de compra e venda do imóvel descrito na inicial, cujo montante será correspondente ao valor de R$22.500,00 e mais 66 (sessenta e seis) parcelas desembolsadas, devidamente corrigidas monetariamente desde a data de cada pagamento e acrescida de juros de mora desde a citação.

Em razão da sucumbência recíproca, condenou as partes ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% sobre o valor da condenação, a serem rateados na proporção de 1/3 (um terço) para cada patrono de cada parte, ou seja, do autor, e de cada demandado, inclusive da imobiliária, sendo que a parte reclamante pagará o dos demandados, e José Carlos pagará a parte que cabe ao patrono do autor, o que também ocorrerá com as custas.

APELO
: o autor sustenta, em síntese, que chegou ao seu conhecimento, após a prolação da sentença, que o imóvel litigioso foi novamente comprado pelo requerido apelado José Carlos Pinheiro, que é o atual proprietário e possuidor, fato novo que foi omitido em sede de contestação, que não teve conhecimento por se tratar de documento particular, não registrado na matrícula do imóvel.

Assim, requer o provimento do recurso para que seja reformada a sentença para manutenção do negócio jurídico celebrado entre as partes e a consequente cessão do compromisso de compra e venda do imóvel para o seu nome, a fim de lhe conceder a posse e a propriedade do imóvel, para, em contrapartida, poder realizar o pagamento das parcelas faltantes, diante do fato de que não existe mais a figura do terceiro de boa-fé.

Subsidiariamente pugna pela reforma da sentença para que conste na restituição do valor de R$ 2.100,00, efetuado via transferência bancária, que afirma ser referente a pagamentos posteriores às 66 (sessenta e seis) parcelas incluídas na condenação, bem assim requer que seja afastada a sucumbência recíproca e condenado o apelado por litigância de má-fé.

Requer ainda o benefício da gratuidade da justiça

CONTRARRAZÕES
: apresentadas no Id. 154744289 e Id. 156100155.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

O cerne do recurso está em saber se é caso de reconhecer fato novo, a fim de reformar a sentença para que seja determinado ao requerido apelado José Carlos realizar a cessão do compromisso de compra e venda do imóvel em questão para o nome do autor apelante, subsidiariamente, saber se é caso de determinar a restituição dos valores pagos à imobiliária via depósitos bancários realizado por terceiro, não integrante da lide e, ainda, saber se é caso de afastar a sucumbência recíproca e condenar o demandado ao pagamento de litigância de má-fé.

Na origem, a lide advém do fato de que no mês de março de 2012 o autor apelante firmou verbalmente

com o requerido José Carlos Pinheiro a cessão do Instrumento Particular de Compromisso de Venda e Compra do Lote 17, da Quadra 16, do Loteamento denominado Polo Comercial e Residencial Rota do Sol, anteriormente firmado entre este (José Carlos) e a Pôr do Sol Urbanizações Ltda., para tanto, o autor afirma que transferiu para José Carlos a quantia de R$12.500,00 (doze mil e quinhentos reais), um veículo no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), e assumiu as parcelas vencidas e vincendas perante a imobiliária.

Narra a inicial que o autor apelante entrou na posse do imóvel, realizou benfeitorias e o alugou à terceiros, bem assim que vinha cumprindo com pagamento das parcelas, todavia, em determinado momento, por dificuldades financeiras, deixou de pagar as parcelas finais do contrato e, em meados de 2019, em contato com a imobiliária Pôr Do Sol Urbanizações, soube que a dívida fora quitada pelo requerido José Carlos e o imóvel vendido ao terceiro Fagner Chagas de Oliveira.

Assim, o autor objetiva que a parte adversa seja condenada a efetuar cessão do compromisso de compra e venda do imóvel para o seu nome.

A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos, por considerar que apesar de comprovado o contrato verbal de cessão do compromisso de compra e venda, o imóvel foi regularmente transferido para terceiro de boa-fé, cabendo ao autor o direito à restituição dos valores pagos. Decisão que é objeto deste recurso.

O autor apelante traz documentos com a Apelação, que segundo afirma referem-se a fatos novos, conhecidos após a prolação da sentença, no sentido de que o imóvel retornou para a requerido apelado José Carlos Pinheiro.

Nos termos do art. 1.014 do CPC, “
as questões de fato não propostas no Juízo inferior poderão ser suscitadas na apelação, se a parte provar que deixou de fazê-lo por motivo de força maio
r”.

Como se vê, do regramento acima transcrito, o motivo de força maior para a parte trazer questões novas em sede de apelação deve ser efetivamente comprovado.

Acerca do tema:

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS E PENSIONAMENTO – ACIDENTE DE TRÂNSITO – COLISÃO ENTRE VEÍCULO QUE SE ENCONTRAVA SOB A GUARDA DA OFICINA MECÂNICA – RESPONSABILIDADE CIVIL DO PROPRIETÁRIO – AUSÊNCIA DE SOLIDARIEDADE – DANO MATERIAL – ALEGAÇÃO DE PERDA TOTAL DO AUTOMÓVEL – NÃO COMPROVAÇÃO, INCLUSIVE COM A BAIXA DO VEÍCULO NO DETRAN – PENSIONAMENTO MENSAL À VIÚVA – AUSÊNCIA DE PROVA DA DEPENDÊNCIA ECONÔMICA – DANO MORAL POR REFLEXO OU RICOCHETE CARACTERIZADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – PRETENSÃO DE ABATIMENTO DO VALOR RECEBIDO PELO SEGURO DPVAT –
FATO NOVO ALEGADO EM SEDE RECURSAL – JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE DOCUMENTO – MATÉRIA QUE NÃO FOI SUBMETIDA AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA - PRECLUSÃO OPERADA
– BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – ORDEM DE PREFERÊNCIA OBEDECIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS.

(...).
A oportunidade para a juntada de documento é com a inicial e/ou com a contestação, exceto quando se trata de documento novo, nos casos em que a apresentação anterior não se fez possível por motivo de força maior, devidamente comprovado.

Ausentes tais circunstâncias, é impossível a análise da matéria
, no que concerne ao abatimento do valor recebido pelo seguro DPVAT, porquanto apresentado a destempo. Preclusão operada. (N.U 1007434-02.2018.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, julgado em 13/10/2022, publicado no DJE 19/10/2022) (g.n)

No caso, o autor apelante não comprova o motivo de força maior para que a questão tenha sido suscitada somente em sede de apelação.

Os documentos trazidos com as razões do Apelo não comprovam que a propriedade do imóvel, objeto da lide, seja do apelado José Carlos Pinheiro.

Ao contrário, a averbação constante da matrícula do imóvel R-4/27713 – Prot. n.248.570 de 12/07/2021, demonstra que a propriedade do imóvel continua no nome do terceiro, adquirente de boa-fé, Fagner Chagas de Oliveira, desde 09 de outubro de 2020 (Id. 154744287 - pág. 1). Além do mais, não caracterizar documento novo, porque a existência da escritura é de conhecimento do autor apelante desde antes do ajuizamento da ação.

Dessa forma, não cabe falar em reforma da sentença para que seja determinado ao requerido apelado José Carlos Pinheiro realizar a cessão do compromisso de compra e venda do imóvel em questão para o nome do autor apelante.

No tange à restituição das parcelas pagas, nota-se que os extratos de transferência bancárias realizadas por terceiro, não integrante da lide (Id. 154744168 - pág. 1, Id. 154744169 – págs. 1-2), não têm o condão de comprovar que se referem ao pagamento de parcelas do contrato de compra e venda em questão.

Ademais, verifica-se que a sentença determinou o pagamento das quantias efetivamente pagas e comprovadas pelos recibos emitidos pela Pôr do Sol Urbanizações Ltda., anexados no Id. 154744167 – págs. 1-12, quais sejam, as 66 (sessenta e seis) parcelas, cujo montante deverá ser apurado em liquidação de sentença. Portanto, não comporta reformas na sentença nessa parte.

Da mesma forma, não há falar em litigância de má-fé do requerido apelado, máxime considerado que a violação de qualquer dever processual inadequado das partes não admite configuração por mera presunção, deve, portanto, ser amplamente comprovada por aquele que a alega, circunstância não observada nos autos.

A propósito:

“
AÇÃO INDENIZATÓRIA – Cumprimento de sentença – Impugnação julgada procedente – Insurgência contra o deferimento da desconsideração da personalidade jurídica – Encerramento irregular da pessoa jurídica e insolvência caracterizada – Decisão mantida. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ -
A litigância de má-fé não se presume; exige prova robusta capaz de evidenciar a conduta processual irregular praticada pela parte - Descabida a pretensão concernente à condenação em litigância de má-fé quando não restar comprovado nos autos nenhum indício de que tenham agido de má-fé ou violado qualquer dever processual
.
(...)” (TJ-SP 20495994420188260000 SP 2049599-44.2018.8.26.0000, Relator: HERTHA HELENA DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 28/06/2018, 2ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/06/2018) (grifei)

Quanto ao pedido para que seja afastada a sucumbência recíproca, sem razão o apelante. Isso porque, considerado que o demandante decaiu de parte do seu pedido e, ademais, com o não provimento do recurso, é caso de manter a sucumbência recíproca.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
, mantém-se inalterada a sentença impugnada.

Considerados os documentos colacionados (Id. 158811172, Id. 158811173),
defere-se o pedido de gratuidade da justiça somente para este recurso
, ressalvada a irretroatividade da benesse.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/03/2023